Tribunal: TJDFT
Processo: 0728005-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na decisão, em que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, salientou a MM. Juíza (ID 13370789, pg. 145/146): Cuida-se de pedido de reapreciação de decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva de Washington Luis da Silva Sobrinho. É o relatório. Em que pese conste erro material na decisão (Id.48934981), não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Destarte, a prisão preventiva do acusado foi decretada para assegurar a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, a impossibilidade da citação pessoal do acusado Washington é questão fática, pois o denunciado pretende, com sua ausência, impedir a persecutio criminis, sendo inadmissível que o processo fique suspenso ad eternum, aguardando-se o comparecimento espontâneo do réu, caso não responda à citação por edital, concluindo-se, assim, ser indispensável sua custódia cautelar. Nesse panorama, constata-se que a segregação antecipada do réu encontra-se devidamente embasada à luz do que dispõe o artigo 312 do CPP, mostrando-se necessária, especialmente, para assegurar a aplicação da lei penal. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. Confira-se: "HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. RÉU FORAGIDO. PRECEDENTES. 1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na fuga do paciente do distrito da culpa, em cuja circunstância permanece há mais de um ano, concretizando um dos requisitos do permissivo legal, ou seja, para assegurar a aplicação da lei penal. 3. 'Habeas corpus' não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível." (STJ, HC 290.359/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, 5a turma, DJe de 13.05.2014) Vale ressaltar, ainda, que o fato de o réu não ter sido encontrado prejudica, além do mais, a apuração dos fatos e a percussão da verdade real do ocorrido, sendo a sua prisão necessária, também, por conveniência da instrução criminal. Apesar de o réu ser primário, inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, o que se amolda no presente caso, tendo em vista a extensa folha de antecedentes penais do acusado pela prática do mesmo crime do apurado nos presentes autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. Intimem-se. LUCIANA GOMES TRINDADE Juíza de Direito Substituta Suficiente, pelo menos em linha inicial, a fundamentação, pelo que se mostra recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Des. Mario Machado Relator